Tribunal: TJDFT
Processo: 0725648-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0725648-63.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENOS SADOK DE OLIVEIRA GOMES APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Enos Sadok de Oliveira Gomes contra sentença (Id 70162692) proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução movidos pelo ora apelante em desfavor de Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, rejeitou os embargos, nos seguintes termos: Posto isso, afasto as questões prévias e rejeito os embargos à execução. Por conseguinte, com fundamento no § 2o do art. 85 do CPC, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da dívida em execução. Após o trânsito em julgado, esse valor será atualizado apenas pela taxa Selic (nela já consideras correção monetária e juros de mora), nos termos do art. 406 do Código Civil em combinação com o § 16 do art. 85 do CPC. E a deflagração da fase do cumprimento de sentença deverá observar a regra do § 13 do art. 85 do CPC, com acréscimo do valor do débito no processo principal, para todos os efeitos legais. Junte-se cópia o processo de execução. Após o trânsito em julgado arquivem-se, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante rejeitou a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo embargante, por considerar que o contrato de mútuo celebrado entre as partes tem natureza civil e não decorre da relação de trabalho. Afastou a alegação de nulidade da citação por edital, porque o executado compareceu espontaneamente aos autos e ofereceu defesa tempestiva, não lhe sobrevindo nenhum prejuízo. Assentou ter sido suficiente para sanar a irregularidade da representação processual a juntada posterior do instrumento de mandado devidamente subscrito pelo embargante. Quanto ao mérito, certificou o juízo sentenciante a validade do título executivo. Consignou ser obrigação do executado continuar a verter os pagamentos, ainda que inviabilizada a consignação em folha de pagamento em razão de sua demissão. Ressaltou não ter o embargante comprovado a quitação dos valores em aberto, a despeito de sua reintegração no trabalho. Inconformado, o embargante apela. Em razões recursais (Id 70162694), requer, inicialmente, a concessão de gratuidade de justiça, por estar impossibilitado de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma ter sido afastado de suas atividades laborais em decorrência de problemas de saúde mental, o que tornou precária sua situação econômica. Suscita preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, com base no art. 114 da Constituição Federal. Assevera ter sido o contrato de mútuo consignado celebrado em decorrência da relação empregatícia mantida entre as partes, estando intrinsecamente relacionado ao vínculo de trabalho. Alega que sua inadimplência decorreu da demissão ilegal promovida pelo apelado, o qual deixou de pagar os salários do período. Invoca o art. 476 do Código Civil (exceptio non adimpleti contractus). Defende a inexigibilidade do título executivo, por ausência de compensação dos valores devidos a título de salários com as parcelas do mútuo, conforme art. 368 do Código Civil. Ao final, formula os seguintes pedidos: Posto isso, requer o recebimento da apelação sob os auspícios da justiça gratuita, a reforma da sentença, decretando o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho, com a remessa dos autos para aquela Corte, a reforma da sentença para extinguir a execução em razão da inexigibilidade do título executivo por violação aos arts. 368 e 476 do Código Civil, considerando que a ausência do não pagamento das parcelas do mútuo pelo apelante, decorreram da inadimplência precedente do apelado em pagar os salários, para os descontos devidos. Portanto, Nobres Julgadores, evidentes os equívocos perpetrados pela sentença, cuja reforma é necessária para prestigiar a mais pura aplicação da Lei. Sendo assim, suplica o apelante seja dado provimento ao vertente recurso para o fim de reforma da sentença na forma requerida, além dos encargos sucumbenciais das custas e honorários na forma fixada na sentença, requerendo a reversão da condenação dos honorários em favor do patrono do apelante, oosto que, assim julgando, estará este Egrégio Tribunal tutelando o melhor Direito. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Apesar de devidamente intimada (Id 70162703), a apelada não apresentou contrarrazões (Id 70162705). É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, além da contratação de advogado particular, na instância de origem o recorrente recolheu as custas dos embargos à execução (Ids 70162601 e 70162602), elemento que revela a incompatibilidade da alegação de hipossuficiência financeira e demonstra, ao contrário, possuir o apelante condições de pagar as módicas custas processuais e o preparo recursal. Ademais, os documentos coligidos aos autos demonstram que o recorrente recebeu, durante o período de afastamento de suas atividades laborais, auxílio-doença no valor de R$ 6.159,35 (seis mil e cento e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) (Id 70162695) e, apesar de afirmar ter retornado recentemente às atividades, recebe remuneração líquida superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme contracheque juntado ao Id 70162698. É perceptível a sua disponibilidade financeira para arcar com as custas do processo, porquanto o recorrente aufere renda superior à obtida pela maioria da população brasileira economicamente ativa, segundo dados do IBGE. Importa mencionar, ainda, não ter o apelante demonstrado a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte recorrente. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora